Tribunal: TJDFT
Processo: 0709034-22.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Identificado o nexo causal entre a indevida restrição creditícia perpetrada em desfavor do apelado em função da falha na prestação do serviço pela parte ré, patente o dever de reparação na espécie.
2. O montante reparatório a título de danos morais, em qualquer situação, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade, ou seja, sem exacerbação dos valores, a fim de não conduzir ao famigerado enriquecimento sem causa, e proporcional ao dano causado.
3. O caráter do dano moral nas relações de consumo, ou seja, suas finalidades e destinação. O dano moral do consumidor é pautado pela baliza das funções preventiva-pedagógica-reparadora-punitiva.
4. O quantum a ser fixado também deverá observar a gravidade da conduta, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como a impossibilidade enriquecimento ilícito.
5. No caso concreto, tem-se por adequada a manutenção da compensação a título de danos morais no importe fixado na origem, cuja condenação da empresa concessionária atende às peculiaridades do caso concreto e delimita a reprovabilidade da conduta, repercussão na esfera íntima da parte ofendida, caráter educativo, além da enorme capacidade econômico-financeira da parte ré, certo que o constrangimento do autor se prolongou por quinze meses até a prolação da sentença reconhecendo a inexistência do débito.
6. Precedentes: Acórdão 1842654, 07170552220228070020, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024; Acórdão 1811258, 07117074620238070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 16/2/2024.
7. RECURSO DESPROVIDO.